Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VEÍCULO DO ESPÓLIO. DÉBITOS DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) E MULTAS POSTERIORES AO ÓBITO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO OU DA INVENTARIANTE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inventariante com posse exclusiva responde pelos débitos do veículo posteriores ao óbito, inclusive pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Precedentes deste Tribunal.
2. O caso apresenta particularidades: 1) o prolongamento da posse e os ônus incidentes decorreram do próprio rito legal do inventário, com necessidade de avaliações judiciais para fixação do valor do bem e autorizações formais de alienação, e não de desídia da inventariante; 2) o veículo foi subutilizado no período; e 3) as autorizações judiciais de venda do bem consignaram, de forma expressa e reiterada, a possibilidade de abatimento do IPVA e das multas de responsabilidade do espólio.
3. O IPVA incidente sobre veículo do espólio, quando a posse exclusiva do inventariante tem por finalidade principal viabilizar a alienação judicialmente autorizada e os atrasos decorrem de circunstâncias processuais, constitui despesa passível de abatimento no produto da venda.
4. As infrações de trânsito têm natureza pessoal e decorrem de atos específicos de condução; traduzem responsabilidade individual e não se sujeitam a abatimento como despesa do espólio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.